Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de manifestação da Defesa do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, por meio da qual requer seja declarada a extinção de tipicidade e a consequente extinção de punibilidade do parlamentar, denunciado pela prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. 
    Alega-se, em síntese, que, (a) na data 02 de setembro de 2021 (quinta-feira), foi publicada a Lei Federal nº 14.197, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021, acabou por produzir a extinção de tipicidade nos crimes da lei de segurança nacional a qual o acusado foi denunciado. A norma penal que previa os crimes dos artigos 18 e 23 da lei de segurança nacional restou revogada integralmente. (…); (b) diante disso, ocorrera o fenômeno conhecido pela doutrina como “abolitio criminis”, cujos efeitos retroagem para alcançar fato tipificado como crime, mas que deixam de ser, pois perdem o elemento tipicidade com sua revogação; e (c) não mais existindo a TIPICIDADE, não mais subsiste o crime, que, por ricochete, extingue outro elemento do crime: A PUNIBILIDADE.
    Assim, nos termos do Art. 107, III, CPB, requer seja declarada extinta a sua punibilidade, com o consequente arquivamento da sua ação penal, sendo declarada de IMEDIATO e seus efeitos cessados, uma vez que a máquina pública já foi movimentada indevidamente em um processo que sabidamente seria extinto, previamente avisado e noticiado, eis que igualmente não mais subsistem pressupostos válidos para que se continue a onerar o contribuinte. 
    É o relatório. Decido.
    As alegações veiculadas neste requerimento se confundem com a própria matéria de mérito desta ação penal, a serem detidamente analisadas após as apresentação das alegações finais.
    Aguarde-se a juntada das alegações finais.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente